Tribunal: TJMT
Processo: 1016033-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016033-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA - CNPJ: 10.914.514/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (PROCURADOR), CASA DA LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 09.053.639/0001-00 (AGRAVADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (PROCURADOR), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELATINAS LTDA

AGRAVADO(S):

CASA DA LIMPEZA LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO

ÂNUA DO PROCEDIMENTO
NOS TERMOS DO ART. 921, INCISO III, §1º, DO CPC/15 -

ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART.275 DO CC/2002 ANTE A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS CORRÉS – PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O BANCO CONDENADO

SOLIDARIAMENTE – INVIABILIDADE – PROCEDIMENTO JÁ EXTINTO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRÉ - ART.924, III, DO CPC/15 – PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO INVIABILIZADO

- TRÂNSITO EM JULGADO DE TAL SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA CREDORA EXEQUENTE QUANTO AO BEM MÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO PROCESSUAL INDEVIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conquanto não se olvide que, no caso de condenação impostas a dois réus solidariamente, a obrigação judicial exequenda possa ser maneja em desfavor de
ambos os condenados ou contra um deles isoladamente, certo é que se já houve extinção do procedimento em relação a um dos corréus, nos termos do inciso III do art.924 do CPC/15, em função deste já ter pago o valor apresentado pelo credor como sendo o devido, em sentença já transitada em julgado, descabida o retomada da pretensão executiva em favor deste, devendo o cumprimento continuar em relação ao corréu solidariamente condenado.

No entanto, se a credora exequente não foi devidamente intimada para se manifestar acerca da penhora do veículo da devedora solidária subsistente, bloqueado via RENAJUD, descabida a decisão que determinou a suspensão ânua do procedimento executivo com base no
art. 921, inciso III, §1º, do CPC/15
, devendo o cumprimento de sentença prosseguir regularmente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELATINAS LTDA

AGRAVADO(S):

CASA DA LIMPEZA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELATINAS LTDA
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Declaratória de inexigibilidade de títulos c/c Cancelamento de protesto c/c Indenização por danos morais
n. 0048859-19.2015.8.11.0041 (Cód. 1055206) ajuizada em desfavor de
CASA DA LIMPEZA LTDA – ME
e do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que
suspendeu o feito executivo pelo prazo máximo de 01 (um) ano, por ausência de bens do executado subsistente passíveis de penhora, ficando também suspenso o lapso da prescrição intercorrente.

Narra a parte recorrente que, uma vez transitada em julgado a sentença que condenou os réus a lhe pagarem indenização por danos morais no importe de R$15.000,00, o réu
Banco do Brasil
realizou o pagamento do valor de R$11.532,04.

Anota que, no entanto, à vista da insuficiência do valor, a credora agravante juntou aos autos a planilha atualizada do valor da condenação para constatar que a quantia depositada não quitava a totalidade do débito, o qual veio a ser, logo após, complementado com voluntário depósito judicial pelo citado banco.

Relata que, por sua vez, a corré
Casa da Limpeza
nada pagou voluntariamente, razão pela qual pugnou pela penhora, via sistema SISBAJUD, de possíveis ativos a ela pertencente, eventualmente depositados em contas e/ou aplicações financeiras, a fim de quitar a importância de R$15.409,22.

Registra que, no entanto, uma vez infrutífera a penhora
on line
de aplicações da corré
Casa da Limpeza
, o juízo singular determinou a suspensão da execução da sentença pelo prazo máximo de 01(um) ano (art. 921, inciso III, §1º, do CPC/15), ficando também suspenso o prazo da prescrição intercorrente, com reinício automático após o decurso do prazo de suspensão (art. 921, §4º, do CPC/15), o que foi mantido em decisão posterior que rejeitou embargos de declaração opostos contra tal
decisum
.

Inconformada, sustenta a exequente que além de carente da devida fundamentação exigida pelo o inciso IX do art.93 da CF, e pelos artigos 11 e 489, §1º, incisos I e IV, ambos do CPC/15, a decisão agravada olvidou-se de que a condenação exequenda foi imposta pela sentença de forma solidária entre ambos os requeridos, de maneira que a credora agravante poderá dar continuidade à execução da parcela pendente do crédito exequendo exclusivamente em relação ao
Banco do Brasil S/A
, na forma do art.275 do CC/2002.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso para que seja dada continuidade às cobranças do débito pendente em relação ao devedor solidário, com posterior confirmação por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 141056183.

Sem contrarrazões, consoante Certidão de ID. n. 144846656.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Impende de início consignar que a sentença sob cumprimento realmente impôs uma condenação solidária a ambos os corréus da ação de conhecimento, o que, de fato, permitiria que a credora exequente, ora agravante, pudesse direcionar o pleito executivo contra ambos os demandados -
CASA DA LIMPEZA LTDA – ME
e do
BANCO DO BRASIL S/A
–, ou apenas contra um deles isoladamente.

É o que estabelece o art.275 do CC2002 que assim dispõe:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

Logo, à uma primeira vista, à míngua de bens da corré
CASA DA LIMPEZA LTDA – ME
capazes de satisfazer a fração ainda pendente do débito exequendo, seria possível à credora continuar perseguindo seu crédito contra o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Ocorre, entretanto, que em consulta aos autos originários é possível constatar da decisão de ID. n. 81424305 - Pág. 211 que o banco corréu efetuou em 08.01.2020 o pagamento voluntário de um valor inicial de
R$11.532,04
(ID. n. 81424305 - Pág. 188 dos autos de origem).

Intimada a se manifestar, a credora agravante peticionou no ID. n. 81424303 - Pág. 51/53 dos autos de origem, suscitando que o valor em questão era insuficiente, por entender que ainda faltavam
R$1.308,98
.

Diante disso, o
Banco do Brasil S/A
efetivou a complementação mediante depósito de tal valor (
R$1.308,98
) em favor da recorrente na data de 28.09.2020 (ID. n. 81424305 - Pág. 203 dos autos de origem).

Na sequência, o cumprimento de sentença foi extinto em relação à referida instituição financeira em
10.12.2020
, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC/15, tendo prosseguimento apenas em relação à requerida

Casa da Limpeza
.

Senão vejamos o teor do referido
decisum
:

Note-se que o fundamento utilizado na mencionada decisão extintiva (inciso II do art.924 do CPC/15) foi exatamente o cumprimento da obrigação exequenda pelo
Banco do Brasil S/A
.

Importante ainda frisar que, em face de tal
decisum,
a ora agravante não interpôs qualquer recurso, vindo o comando extintivo transitar em julgado, conforme certidão de ID. n. 81424305 - Pág. 223 dos autos de origem. Vejamos:

Assim, não há como promover o redirecionamento do feito executivo em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, em relação ao qual o procedimento foi extinto por sentença já transitada em julgado.

Por outro lado, o caso ainda não é de suspensão do cumprimento de sentença com base do inciso III do art.921 do CPC/15 vez que, ao contrário do consignado pelo magistrado singular, a credora agravante não foi intimada da decisão de ID. n. 81424305 - Pág. 217/218 dos autos de origem que, (i) além de determinar o desbloqueio da pequena quantia de valores da corré
CASA DA LIMPEZA LTDA – ME
bloqueados pelo SISBAJUD, por considerá-la irrisória, (ii) havia determinado a intimação da exequente agravante para que manifestasse seu eventual interesse na manutenção da penhora do veículo IVECO/STRALIS 600S44T, Placa QBJ2966 – MT, bloqueado via RENAJUD, sob pena de suspensão da execução na forma do art. 921, III do CPC/15.

Isso porque, apesar de determinada tal intimação, a única intimação publicada no DJe n.

11195 de 05.04.2022, restringiu-se a instar as partes a se
“manifestarem a respeito de eventual desconformidade da digitalização do processo físico para o sistema PJe, no prazo de 15 dias; bem como, para após esse período, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, caso se interessem, para retirarem as peças por elas juntadas ao processo, no balcão da secretaria, nos termos do art. 15 e 16 da Portaria-Conjunta nº 371/2020.”

Assim, considerando que a decisão agravada parte da falsa premissa de que
“
a parte Exequente, intimada para promover o andamento do feito, quedou-se inerte”
(ID. n. 139027691 - Pág. 2),

evidente o equívoco no comando de suspensão do cumprimento da sentença com fundamento no inciso III do art.921 do CPC/15.

Diante disso, a irresignação recursal deve ser acolhida em parte, para a retomada do curso normal do cumprimento de sentença em face da corré
CASA DA LIMPEZA LTDA – ME
, ficando desde logo intimada para requerer o que de direito.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para revogar a decisão agravada e, por consequência, determinar a retomada do curso normal do cumprimento de sentença em face da corré
CASA DA LIMPEZA LTDA – ME
, ficando desde logo intimada a exequente para requerer o que de direito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022